Tribunal: TJSP
Processo: 1500739-73.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500739-73.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes FABIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA e GUSTAVO SOUZA DAS NEVES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. v.u.
Compareceu o advogado, dr. Edson Teixeira.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500739-73.2019.8.26.0537 - Voto no 40222
@Apelação Criminal no 1500739-73.2019.8.26.0537.
Apelantes: Fábio Augusto da Silva Souza
Gustavo Souza das Neves.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 853/2019 3a Vara Criminal Comarca de São Bernardo do
Campo.
Voto no 40.222 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 156/164
acrescenta-se que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo condenou Fábio Augusto da Silva Souza e Gustavo Souza das Neves a
cumprirem penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e a pagarem 13 (treze) dias/multa, no piso, por infração ao artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformados, os réus recorrem em busca de
desclassificação da conduta para furto, pois negaram a simulação de arma de fogo, o
policial não presenciou o crime e a palavra da vítima não basta. Não houve,
portanto, grave ameaça. Pretendem, ainda, o abrandamento do regime prisional.
Gustavo alega que é primário, não houve violência ou emprego de arma, o veículo
foi restituído pouco depois, sem dano, confessou os fatos, é relativamente menor, a
pena ficou abaixo de oito anos de reclusão, e a gravidade abstrata do delito não
justifica o mais gravoso.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento de ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500739-73.2019.8.26.0537 - Voto no 40222
É o relatório.
Os Apelantes foram denunciados como incursos nas
sanções do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 07 de
abril de 2019, por volta das 04:00 horas, na Rua Luiz Ferrara da Silva, bairro
Anchieta,
São Bernardo do Campo, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios
e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça, exercida com simulação de emprego de arma de fogo, o veículo
Chevrolet/Celta, placas FFQ-7498, pertencente à vítima Jéssica Mantovan Gepes.
De acordo com a denúncia, a vítima e sua amiga Jéssica
Mary Pereira da Silva estavam em uma casa noturna, situada próxima ao local dos
acontecimentos, até que, por volta das 04:00 horas, elas decidiram ir embora. Foram
até o automóvel, que estava estacionado no local dos fatos, os Apelantes se
aproximaram e, mediante grave ameaça, exercida com simulação de emprego de
arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do aludido veículo.
Temerosa, a vítima entregou as chaves do carro, os acusados ingressaram no veículo
e fugiram. No entanto, logo em seguida as vítimas viram uma viatura policial e
comunicaram o roubo, e após breve patrulhamento policiais localizaram o veículo
na altura do Km 17, da Rodovia Anchieta, e abordaram os Apelantes. As vítimas
compareceram à delegacia de polícia e reconheceram os acusados como os autores
do roubo.
O boletim de ocorrência (fls. 05/07), os autos de
reconhecimento pessoal (fls. 15 e 17) e o auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
18) demonstram a materialidade delitiva.
Os
Apelantes
permaneceram
calados
na
fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500739-73.2019.8.26.0537 - Voto no 40222
extrajudicial, e em juízo confessaram a subtração, mas negaram a simulação do
porte de arma de fogo.
Gustavo disse que ocupou o banco do passageiro do
veículo; não agrediu a vítima, nem estava armado; subtraiu o veículo apenas para ir
embora, não faria nada específico com ele; pouco tempo depois da subtração houve
a abordagem; explicou ter visto as vítimas caminhando na direção do veículo, elas
se assustaram com a sua presença e a do corréu, ingressaram rapidamente no
automóvel e chegaram a acionar o motor, mas o carro desligou. Pediram, então, para
elas saírem, no que foram atendidos, ingressaram no veículo e fugiram. Negou
menção a arma de fogo, dizendo que apenas colocou a mão na porta do lado do
passageiro. Por fim, também negou ameaça de morte.
Fábio disse que abordou as vítimas e assumiu a direção
do veículo; negou emprego de arma de fogo; usaria o veículo apenas para ir embora,
e pretendia abandoná-lo perto de alguma delegacia para posterior devolução; negou
ter gritado ou sido agressivo com as vítimas, assim como negou ameaça ou ter feito
algum gesto para simular emprego de arma de fogo. Limitou-se a pedir para as
vítimas saírem do veículo.
A confissão, ainda que parcial, encontrou respaldo na
prova produzida em contraditório: a vítima Jéssica Mantovan reconheceu os
Apelantes (Fábio como aquele que a abordou do lado do motorista e depois assumiu
a direção do veículo) e declarou que foi abordada quando ingressou no veículo com
sua amiga, de madrugada, após sair de um bar. Sua amiga avisou sobre a
aproximação de dois indivíduos estranhos, acionou o motor, depois viu que eles
começaram a correr e deixou o carro “morrer”, momento em que eles se
aproximaram, cada um numa porta do veículo, fazendo menção ao porte de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500739-73.2019.8.26.0537 - Voto no 40222
fogo, com a mão dentro da roupa. Desembarcou do veículo, assim como sua amiga,
eles ingressaram e fugiram. Acionaram a polícia, e pouco tempo depois o veículo
foi localizado, recuperando-o sem dano algum. Por fim, declarou que se sentiu
ameaçada, pois acreditou que os Apelantes estivessem efetivamente armados; a
vítima Jéssica Mary também reconheceu os Apelantes (apontando Gustavo como
aquele que a abordou pelo lado do passageiro) e confirmou a grave ameaça,
consistente na simulação da arma de fogo. Acrescentou que os réus foram
agressivos, retirando-as do interior do automóvel, puxando-as pelo braço; e o
policial civil Marcos Roberto do Carmo Marin confirmou ter sido acionado pelas
vítimas, efetuou diligência, conseguiu localizar o veículo subtraído, ocupado por
dois indivíduos cujas características coincidiam com aquelas repassadas. Em busca
pessoal, não localizou arma. Por fim, disse que não conhecia os acusados.
Os elementos de convicção, portanto, permitem concluir
que os fatos ocorreram e que os Apelantes foram os seus autores, tanto que contra a
condenação a defesa técnica não se insurgiu.
Da tese desclassificatória não há que cogitar, pois a
prova oral revelou o emprego da grave ameaça: as declarações das vítimas foram
convergentes a respeito da simulação do emprego de arma de fogo e a vítima Jéssica
Mary acrescentou que os Apelantes foram agressivos, puxando-as pelo braço do
interior do veículo. E não há indício algum de que elas tenham mentido para
prejudicar os acusados. No mais, custa crer que os Apelantes tenham simplesmente
se aproximado do veículo e pedido, educadamente e sem qualquer ameaça, que as
vítimas desembarcassem.
Mantida a condenação, não há o que reparar na pena,
pois a básica permaneceu no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1500739-73.2019.8.26.0537 - Voto no 40222
relativa ficou sem efeito prático, porque a pena não pode ficar aquém do piso,
conforme entendimento sumulado, e comprovado o concurso de agentes, com o
aumento na fração de 1/3.
Finalmente o registro de que o regime prisional fechado
foi fundamentado a contento e fica mantido, pela gravidade concreta do delito, com
destaque para a violência física perpetrada (as vítimas foram arrancadas do interior
do veículo, puxadas pelo braço), valendo salientar que os Apelantes estão presos há
pouco tempo, desde o flagrante (07/04/2019), não ostentando lapso temporal para a
detração.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento aos
recursos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator